Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-63.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000772-63.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO LIMA MARTINS - CPF: 899.235.100-34 (APELANTE), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000772-63.2025.8.11.0041

APELANTE:

MARCELO LIMA MARTINS
.

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA. ART. 321 DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de reconhecimento de superendividamento, ajuizada com fundamento na L. 14.181/2021. O indeferimento teve como base a ausência de plano de pagamento idôneo, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência ou a insuficiência do plano de pagamento apresentado na petição inicial justifica, de forma imediata, o indeferimento da inicial, ou se o vício poderia ser sanado mediante prévia intimação do autor, conforme dispõe o art. 321 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.181/2021 exige a apresentação de plano de pagamento, mas a jurisprudência pátria e os princípios que regem o processo civil moderno — especialmente o da primazia do julgamento de mérito — impõem ao juiz o dever de oportunizar a emenda da petição inicial, quando detectados vícios sanáveis.

4. O indeferimento liminar da inicial, sem concessão de prazo para complementação ou correção dos documentos essenciais à formação válida da relação processual, configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

5. Em causas que envolvem superendividamento, a interpretação normativa deve se dar em conformidade com a finalidade da norma protetiva: reinserção do consumidor no mercado e preservação de sua dignidade existencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para que o autor seja intimado a emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias, conforme art. 321 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A ausência ou a deficiência do plano de pagamento inicial em ação fundada na L. 14.181/2021 não autoriza, de imediato, o indeferimento da petição inicial, devendo o magistrado intimar a parte autora para emenda, nos termos do art. 321 do CPC. 2. O indeferimento liminar sem essa intimação configura cerceamento de defesa, ferindo os princípios da cooperação, contraditório e da primazia do julgamento de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, I; CDC, art. 104-B, § 1º (com redação da L. 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1017914-17.2024.8.11.0041, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000772-63.2025.8.11.0041

APELANTE:

MARCELO LIMA MARTINS
.

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCELO LIMA MARTINS
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Reconhecimento de Superendividamento, ajuizada em face dos bancos
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E BANCO DAYCOVAL S.A.

Na origem, o autor alegou ser consumidor vulnerável, em condição de superendividamento, pretendendo obter a repactuação de seus débitos bancários, com base nas disposições da Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para incluir normas protetivas específicas ao superendividado.

Requereu a designação de audiência conciliatória com os credores e a suspensão das cobranças, instruindo a inicial com documentos financeiros e descrição de sua renda.

Contudo, a petição inicial foi indeferida pelo juízo de origem, com fundamento no art. 330, I, do CPC, ao argumento de que o autor não apresentou plano de pagamento mínimo e idôneo, nos moldes exigidos pela nova legislação, elemento que se reputou indispensável para o desenvolvimento regular do processo. Assim, os autos foram extintos sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando que o vício apontado era plenamente sanável, e que o juízo deveria tê-lo intimado para emendar a petição inicial, conforme prevê o art. 321 do CPC. Alegou, ainda, cerceamento de defesa, por lhe ter sido tolhido o direito de ajustar a inicial e viabilizar o processamento do feito.

O apelante pontuou que a Lei nº 14.181/2021 objetiva promover o resgate da dignidade do consumidor superendividado, mediante a reinserção social e econômica, sendo medida excepcional o indeferimento da inicial.

Ao final, requereu a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito com a designação de audiência conciliatória.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 312779447, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

O ponto central de controvérsia cinge-se em saber se a sentença que indeferiu a petição inicial, por ausência de apresentação do plano de pagamento adequado, nos termos da Lei nº 14.181/2021, configura nulidade por cerceamento de defesa, à luz do art. 321 do CPC.

A Lei nº 14.181/2021 acrescentou à Parte Geral do Código de Defesa do Consumidor disposições específicas sobre o superendividamento, regulamentando o procedimento judicial de repactuação de dívidas mediante plano voluntário do consumidor.

O art. 104-B, § 1º, do CDC, é claro ao afirmar que:

“Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”

Assim, é inegável que a legislação impõe ao consumidor a apresentação de um plano de pagamento inicial, o qual servirá de base para eventual audiência conciliatória com os credores, constituindo-se em requisito necessário à regularidade do pedido.

Entretanto, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a ausência desse plano ou sua formulação com vícios sanáveis – como eventual desproporcionalidade no parcelamento, exclusão de credores ou extrapolação do prazo – não autoriza o indeferimento liminar da inicial, devendo o juiz intimar a parte autora para emenda, nos termos do art. 321 do CPC:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Trata-se de dever processual do magistrado, cujo escopo é garantir a formação válida da relação processual, sobretudo em demandas de relevância social, como aquelas que versam sobre superendividamento, cujo caráter protetivo foi expressamente ressaltado pelo legislador.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal é firme em reconhecer a nulidade de sentenças proferidas com indeferimento da inicial sem prévia intimação para correção do vício, como se observa no seguinte julgado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR VÍCIOS FORMAIS SANÁVEIS. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA. VIOLAÇÃO AO ART. 321 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para oportunizar a emenda da inicial, em conformidade com o art. 321 do CPC.

Tese de julgamento: 1. “A apresentação de plano de pagamento com vícios formais sanáveis em ação de repactuação de dívidas por superendividamento impõe ao juiz o dever de intimar o autor para emenda, nos termos do art. 321 do CPC”. 2. “A extinção do processo sem essa intimação prévia configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito”. 3. “O procedimento da Lei n. 14.181/2021 deve ser interpretado de modo a favorecer a efetividade da tutela e a reinserção do consumidor no mercado”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321; Lei n. 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1012888-38.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01/08/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1040656-36.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13/07/2025.”
(N.U 1017914-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

A própria finalidade teleológica da Lei nº 14.181/2021 impõe interpretação extensiva em prol do jurisdicionado, pois a norma visa à preservação do mínimo existencial do consumidor, buscando soluções consensuais e mitigando a marginalização econômica de famílias superendividadas. Não se coaduna com tal espírito a adoção de postura rigorista e formalista.

Assim, ao indeferir a inicial sem oportunizar ao autor o ajuste do plano ou a complementação documental, o juízo de origem violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, incorrendo em nulidade insanável.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja aberto prazo de 15 (quinze) dias para a parte autora emendar a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025